Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSIMAR DA SILVA JUVINTINO e VALNETE LINHARES DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de liquidação provisória do cumprimento de sentença de despejo do imóvel situado no Setor Habitacional VICENTE PIRES Chácara 198 LT 8, determinou o cumprimento da ordem de desocupação em face do Réu, CLEVERSON VICTOR DA SILVA, ou de eventuais ocupantes (proc. 0703642-49.2020.8.07.0007) Sustentam que são terceiros prejudicados que ocupam de boa fé o imóvel, em razão de contrato de comodato ajustado com CENTRO OESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, que afirmam ser a Cessionária da posse do referido imóvel conforme escritura pública de cessão de direito e inscrição imobiliária de IPTU, documentos que acostam à petição recursal. Aduzem que o réu da Ação de Despejo, Cleverson Victor da Silva, não mais reside no imóvel desde o ano de 2021 e asseveram que o Juízo a quo ultrapassou os limites subjetivos da coisa julgada, atingindo terceiros alheios à relação jurídica processual. Argumentam que estão na iminência despejo compulsório, oriundo de decisão proferida em violação ao art. 506 do Código de Processo Civil e em afronta ao direito à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal. Pugnam pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada e, no mérito: “O provimento do presente agravo, com a revogação da decisão do juízo a quo que determinou a expedição de mandado de despejo em desfavor dos atuais ocupantes.” (ID Num. 48044993 - Pág. 15) Preparo regular. É a suma dos fatos. O recurso não merece ser conhecido. Como se depreende das razões recursais, os Agravantes entendem gozar de legitimidade para interpor o presente Agravo de Instrumento na qualidade de terceiro prejudicado porque, como alegados ocupantes do imóvel na condição de comodatários, foram atingidos pela ordem de desocupação. Acerca do recurso do terceiro prejudicado, oportuno salientar, conforme ensinamentos de Humberto Theodoro Junior, que “o terceiro que recorre no processo alheio não pode defender direito próprio que exclua o direito dos litigantes. Isso só é possível por meio de oposição (art. 682) ou de uma nova ação após a invalidação daquela que prejudicou direito seu.” (JUNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. Forense, 54a ed.) No caso, alegam que receberam o imóvel de CENTRO OESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA a título de comodato, aduzindo que a Comodante é Cessionária da Posse do Imóvel conforme instrumento de Cessão de Direitos de Posse e outros documentos que acostam ao recurso. Ora, não se olvida que se encontra em tramitação Ação de Embargos de Terceiro movida pela apontada Comodante, CENTRO OESTE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, todavia, destaca-se, não logrou provimento liminar de proteção possessória (proc. 0718465-91.2021.8.07.0007) Ocorre que não se trata de Agravo de Instrumento interposto nos autos do Embargos de Terceiro, no qual poderia se vislumbrar um possível interesse em assistir a Embargante, apontada Comodante, mas de recurso em sede de liquidação provisória de cumprimento de sentença de despejo em que figuram como partes José Geraldo Silva Machado e Cleverson Victor da Silva, cujo direito reconhecido em favor do Autor, ora Agravado, buscam afastar para permanecerem no imóvel com base em alegações e documentos que sequer passaram pelo Juizo natural da causa e cuja análise em grau recursal poderia inclusive ensejar supressão de instancia. A questão do interesse processual e legitimidade fica a cargo do Juiz de origem se e quando for provocado. Diante do exposto, falta pressuposto de admissibilidade recursal, pelo que NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. I. Brasília, 27 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator